Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731973-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SANCHES FLEURY RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente JULIANA SANCHES FLEURY para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pela recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. no ID 19285297, requerendo o que entender de direito e esclarecendo se persiste o interesse recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024